Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.

2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos conhecidos e não providos.